Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-84.2023.8.11.0027
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000280-84.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LELRY BENTO DE JESUS - CPF: 070.790.391-26 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEIDSON LEITE DE SALES (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON JESUS DE SOUZA - CPF: 690.609.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ MATOS CAMPOS - CPF: 077.221.371-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Violência doméstica contra mulher
.
Lesão corporal dolosa. Crime impossível. Inovação recursal. Desclassificação para lesão culposa. Danos morais fixados em senten
ça. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal
interposta contra a sentença que condenou o apelante à
pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino (art. 129, § 13, do Código Penal). A defesa postula: (i) reconhecimento do crime impossível (art. 17 do CP); (
ii
) absolvição por ausência de provas; (
iii
) desclassificação para lesão corporal culposa (art. 129, § 6o, do CP); e (
iv
) afastamento da condenação por danos morais. O Ministério Público, em contrarrazões e parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, pugna pelo
não provimento
do recurso.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i)
verificar se é possível o reconhecimento do crime impossível na fase recursal; (
ii
) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante; (
iii
) apurar a possibilidade de desclassificação do crime para lesão corporal culposa; e (
iv
) estabelecer a legalidade da fixação de danos morais em sentença penal condenatória.

III. Razões de decidir

3.
A tese de crime impossível constitui inovação recursal, pois não foi arguida em primeiro grau, o que impede seu conhecimento em sede de apelação, sob pena de supressão de instância.

4.
A materialidade e autoria do delito estão suficientemente comprovadas por laudo de exame de corpo de delito, boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de representação e pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de testemunhas policiais, inclusive com confirmação parcial do apelante em sede policial.

5.
A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância e, quando corroborada por outros elementos de prova, como neste caso, é apta a embasar a condenação.

6. Não há dúvida razoável sobre a autoria e materialidade do delito, razão pela qual é incabível a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

7. A conduta do apelante revela dolo, ainda que eventual, ao arremessar objeto contundente contra a vítima em contexto de agressividade, o que inviabiliza a desclassificação para lesão culposa.

8. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, tendo havido pedido expresso do Ministério Público na denúncia, sendo o dano moral presumido (in
re

ipsa
) nas hipóteses de violência doméstica.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso
acolhido parcialmente e não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LV; CP,
arts
. 17, 18, II, 129, §§ 6o e 13; CPP,
arts
. 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AP 1004212-81.2023.8.11.0059, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 15/10/2024; TJMT, AP 1000429-04.2023.8.11.0020, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 06/11/2024; TJMT, AP 0018211-48.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 28/04/2025; TJMT, AP 1000586-81.2023.8.11.0050, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 26/03/2025; TJMT, AP 1015156-67.2021.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 11/02/2025; TJMT, AP 0000007-31.2019.8.11.0038, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal

contra
a sentença
, nos autos da ação penal n
.

1000280-84.2023.8.11.0027
,
que condenou o apelante

à pena de
pena de 01 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
pela prática do crime de
lesão corporal praticada contra a mulher, por razões do sexo feminino (
art.
129, §
13, do
CP
).

Nas razões recursais, a
d
efesa sustenta
o reconhe
cimento do crime impossível (art. 17 do CP)
, uma vez qu
e o delito não foi consumado
;
pugna pela absolvição por
ausência de provas
; e a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa (art. 129,
§6° do CP), alegando que não tinha dolo na conduta
praticada
. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação por danos
morais
(Id
245948175).

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público pugna pelo
não
provimento
do recurso (Id
253821655
).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
não
provimento
do apelo defensivo (Id
263142755
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025